Tribunal: TJDFT
Processo: 0004806-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Resistência. Antecedentes. Circunstâncias do crime. Fração de aumento. Confissão espontânea. Multirreincidência.
1 - Decorridos cinco anos da data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência – a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes.
2 - Xingar policiais no exercício de suas funções – servidores públicos - caracteriza o crime de desacato. No entanto, absorvido esse crime pelo de resistência, possível tal fundamento para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
3 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração superior reclama devida fundamentação que, se inexistente, deve ser reduzida a pena-base.
4 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
4 – Apelação provida em parte.